Tribunal: TJBA
Processo: 8015153-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015153-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO DE SOUZA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DESACATO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que reconheceu a prática dos delitos previstos nos arts. 163, p.u., III, 331 e 329, todos do Código Penal, declarando a inimputabilidade do réu e aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 ano.

A defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, a fim de absorver o delito de desacato pelo crime de resistência, por terem sido praticados no mesmo contexto fático e contra os mesmos agentes públicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da prática concomitante das condutas de resistência e desacato, no mesmo tempo, espaço e contexto, contra os mesmos policiais civis, é aplicável o princípio da consunção para absorver o crime de desacato pelo crime de resistência.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que as ofensas verbais dirigidas aos policiais ocorreram no exato momento em que o acusado opunha resistência à sua prisão, mediante grave ameaça com objeto pontiagudo, configurando crime-meio para o crime-fim de resistência.

Jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da consunção quando as ofensas verbais são proferidas com o único intuito de impedir a prisão.

Reconhecida a unidade de desígnios, impõe-se a absorção do delito de desacato pela resistência, permanecendo a condenação apenas pelo art. 329 do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a incidência do princípio da consunção, absorvendo o delito de desacato pelo crime de resistência, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O delito de desacato deve ser absorvido pelo crime de resistência quando praticado no mesmo contexto fático, com o único propósito de impedir a prisão, caracterizando crime-meio e crime-fim.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, caput, 96, II, 97, 163, p.u., III, 329 e 331; CPP, art. 386, p.u., III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.029/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.764.739/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.03.2021.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8015153-32.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
BRUNO DE SOUZA LOPES
e, como Apelado, o
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator